Tribunal: TJSP
Processo: 0008479-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0008479-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente JHONATHAN
WILLIAM ALVES FELIPE e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram prejudicada a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008479-84.2020.8.26.0000 -Voto no 27.068
2
Habeas Corpus Criminal no 0008479-84.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jhonathan William Alves Felipe
Interessado: Igor Gabriel Alves Pereira
Comarca: Araçatuba
Voto no 27.068
Vistos.
Insurge-se a DEFENSORIA PÚBLICA contra a r. decisão de
fls.
32/33,
proferida, ainda nos autos do então Inquérito Policial no
1500249-13.2020.8.26.0603, pelo MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário de Araçatuba,
que decretou a prisão preventiva de JHONATAN WILLIAM ALVES FELIPE, preso
inicialmente em flagrante, em 15 de fevereiro de 2020, pelo crime de furto qualificado,
tentado (fios de cobre).
Esta, a suma da impetração.
A liminar, apreciada durante Plantão Judiciário, foi indeferida
(fl. 35).
O feito foi distribuído à 2a Vara Criminal local que prestou
informações à fls. 42/43.
O parecer Ministerial propõe a denegação da ordem (fls.
45/47).
É o quanto cumpria relatar.
Voto.
As informações dão conta de que foi deferida liberdade
provisória ao paciente, com alvará de soltura cumprido em 3 de março transato.
Perdeu seu objeto, pois, a impetração.
Posto isso, pelo meu voto julgo prejudicada a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator